Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-25.2022.8.11.0102
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000310-25.2022.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (EMBARGANTE), VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - CPF: 417.823.678-45 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à sua apelação interposta contra decisão que rejeitou Embargos à Execução movida pela C. Vale - Cooperativa Agroindustrial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padecia de omissão, obscuridade ou contradição quanto aos seguintes pontos: (i) necessidade de notificação prévia para constituição da mora; (ii) possibilidade de revisão da cláusula penal de 25%; (iii) aplicação da exceção do contrato não cumprido; e (iv) exigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da mora automática e da desnecessidade de notificação prévia (art. 397 do CC).

4. Expôs fundamentos para manter a validade da cláusula penal de 25%, com base no art. 412 do CC, bem como afastou a aplicação da exceção do contrato não cumprido, ante a inexistência de obrigação da parte contrária.
5. Ressaltou a exigibilidade do título executivo extrajudicial, em conformidade com o art. 784, III, do CPC.
6. O embargante busca, na verdade, rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 397 e 412; CPC, arts. 784, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/09/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alceu Ademir Kempf contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação por ele interposta.

O Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente, quanto aos seguintes pontos:

(i)

necessidade de notificação prévia para constituição da mora;

(ii)

(ii) possibilidade de revisão da cláusula penal de 25%;

(iii)

aplicação da exceção do contrato não cumprido;

(iv)

exigibilidade do título executivo.

Argumenta que o aresto não enfrentou adequadamente essas questões e requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de pré-questionamento.

Diante dessas razões, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Por sua vez, a Embargada sustenta, em suas contrarrazões, que os embargos têm caráter meramente protelatório, pois todas as questões levantadas foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Alceu Ademir Kempf opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação por ele interposta.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado. Veja-se:

“[...] Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por Alceu Ademir Kempf contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo apelante em face de C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000797-29.2021.8.11.0102.

Na origem, o Apelante sustentou que os contratos que embasaram a execução não preenchiam os requisitos legais, alegando, essencialmente: (i) exceção do contrato não cumprido, pois a cooperativa não teria efetuado o pagamento dos valores ajustados; (ii) abusividade da cláusula penal, estipulada no patamar de 25% sobre o valor dos contratos; (iii) ausência de comprovação do prejuízo experimentado pela Apelada; (iv) inexigibilidade da obrigação; (v) ausência de notificação prévia apta à constituição da mora e (vi) ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

O Juízo a quo rejeitou os embargos, fundamentando que o inadimplemento decorreu da conduta do próprio embargante, que não entregou a soja dentro do prazo contratual, afastando a exceção do contrato não cumprido.

Além disso, reconheceu que os contratos previam a cláusula penal de forma válida e que a mora se constituiu automaticamente com o descumprimento da obrigação. Por fim, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando seus argumentos e requerendo a reforma da sentença para extinguir a execução ou, alternativamente, reduzir a multa compensatória prevista nos contratos.

O Código de Processo Civil, no artigo 783, estabelece que a execução para cobrança de crédito deve ser sempre lastreada em título de obrigação certa, líquida e exigível. Veja-se:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

O CPC fixa, também, o requisito legal, pelo qual apenas são títulos executivos aqueles documentos definidos pela lei, discriminados no artigo 784, in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. (Destaquei).

Dessa forma, não há dúvidas de que o instrumento particular de compra e venda, assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC.

No caso em tela, verifico que os Contratos de Compra e Venda de Produtos Agrícolas que instruem o processo executivo, ajuizado pela Recorrida, foi devidamente assinado pelos Devedores/Apelantes e por mais 02 (duas) testemunhas, (id. 67187769). Logo, constitui título executivo extrajudicial.

O apelante sustenta que a Cooperativa apelada não realizou o pagamento do preço dos grãos, o que configuraria a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Entretanto, como bem destacado na sentença, a obrigação do pagamento estava condicionada à entrega prévia dos grãos, o que não ocorreu.

Nos contratos de compra e venda com entrega futura, a responsabilidade do vendedor se consuma com a entrega do bem, e apenas a partir desse momento nasce a obrigação de pagamento. Assim, o apelante não pode invocar a exceção do contrato não cumprido, pois era seu dever cumprir a entrega antes de exigir contraprestação.

Aliás, tal obrigação restou clara no parágrafo terceiro da cláusula primeira dos contratos.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a tese do apelante.

O apelante alega que não foi previamente notificado para fins de constituição em mora, o que tornaria inexigível a obrigação.

Todavia, o contrato previa prazo certo para cumprimento da obrigação (20/01/2021), o que torna a mora automática, conforme o disposto no art. 397 do Código Civil. Dessa forma, não há necessidade de notificação para sua constituição.

Portanto, correta a sentença ao afastar essa alegação.

Quanto à alegação de abusividade do percentual fixado a título de cláusula penal, não assiste razão ao Apelante.

A análise dos contratos revela que a cláusula penal foi estipulada no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da mercadoria faltante, uma vez que não houve entrega de qualquer produto.

Nesse contexto, a cláusula quinta dos contratos estabelece expressamente na cláusula sétima:

"Verificando-se inadimplemento total ou parcial do VENDEDOR, e a COMPRADORA considerando rescindido o contrato ou interposta medida judicial competente, obriga-se o VENDEDOR a pagar a multa compensatória irredutível previamente aceita e convencionada de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do presente contrato, acrescida de correção monetária e juros de 12% (doze por cento) ao ano, mais perdas e danos oriundos de seu inadimplemento, caso os prejuízos superarem o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) pactuado na multa expressa. “

Sabe-se que, nos contratos de compra e venda com entrega futura, a cláusula penal tem função compensatória e coercitiva, sendo aplicável no caso de inadimplemento total.

O único limite aplicável a essa penalidade é aquele previsto no artigo 412 do Código Civil, que dispõe: "O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal."

Dessa forma, a imposição da multa moratória de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da obrigação não se configura abusiva

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE NOVAÇÃO/CONFISSÃO DE DÍVIDA. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. CLÁUSULA PENAL (MULTA MORATÓRIA). LIMITE. ART. 412, DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA. PARCELA QUITADA. NÃO DEDUÇÃO DO CÁLCULO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO CORRIGIDO PELO CREDOR. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. Não é abusiva a cláusula penal que não exceder o valor da obrigação principal (art. 412, do Código Civil). 2. (...)”. (TJPR - 15ª C.Cível - 0055694-95.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 28.11.2018)”

A multa de 25% não se revela desproporcional ou abusiva, especialmente porque não há nos autos qualquer demonstração de desequilíbrio contratual que justifique a revisão judicial da penalidade.

Dessa forma, não há razão para afastar ou reduzir a cláusula penal pactuada.

Diante disso, deve a Apelação ser DESPROVIDA.

Em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 12% (doze por cento), em favor do patrono da Recorrida.

É como voto.” (Id. 265034771).

Vê-se que o Acórdão embargado abordou expressamente a questão da mora automática e da desnecessidade de notificação prévia (art. 397 do CC).

Além disso, expôs fundamento para manter a validade da cláusula penal de 25% com base no art. 412 do Código Civil, bem como para afastar a aplicação da Teoria da Exceção do Contrato não Cumprido, pois a obrigação do pagamento estava condicionada à entrega da soja.

Ainda, mencionou que a exigibilidade do título executivo atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC.

Portanto, não há que se falar em omissão, pois a controvérsia foi apreciada e solucionada com base nos fundamentos adequados.

O que se verifica, no caso, é que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e que sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por fim, cumpre destacar que
há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelo Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
Alceu Ademir Kempf.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025